Tribunal: TJDFT
Processo: 0743262-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743262-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DOS SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Ronaldo dos Santos Almeida, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, determinando ao réu provisoriamente matriculá-lo na disciplina Estágio Curricular I (ENFERMAGEM), na ação com pedido de condenação em obrigação de fazer e de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais, processo 0719175-67.2024.8.07.0020. Decisão de ID 65575800 determinou ao agravante o recolhimento do preparo recursal diante de que não é beneficiário da gratuidade de justiça e não houve requerimento nesse sentido no recurso. Após a interposição do recurso o agravante acostou petição requerendo a gratuidade de justiça (ID 65713742). Embora seja possível a qualquer tempo o requerimento da gratuidade de justiça, a eventual concessão do benefício não tem efeito retroativo, não isentando a parte de recolher o preparo recursal. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Tribunal de origem não significa deferimento tácito. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Precedentes. 2. Esta Corte Superior de Justiça possui jurisprudência no sentido de que o prévio recolhimento da multa processual prevista no artigo 1021, § 4o, do CPC/15, imposta ao litigante, constitui pressuposto recursal objetivo de admissibilidade, de maneira que a ausência de comprovante de seu depósito obsta o conhecimento do recurso interposto posteriormente à condenação. 2.1. Na hipótese, ausente a comprovação do recolhimento do valor da multa aplicada pelo Tribunal de origem, e não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.767.196/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)" Assim, defiro o derradeiro prazo de cinco (5) dias para a parte recolher o preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Ronaldo dos Santos Almeida, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, determinando ao réu provisoriamente matriculá-lo na disciplina Estágio Curricular I (ENFERMAGEM), na ação com pedido de condenação em obrigação de fazer e de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais, processo 0719175-67.2024.8.07.0020. Decisão de ID 65575800 determinou ao agravante o recolhimento do preparo recursal diante de que não é beneficiário da gratuidade de justiça e não houve requerimento nesse sentido no recurso. Após a interposição do recurso o agravante acostou petição requerendo a gratuidade de justiça (ID 65713742). É o breve relatório. DECIDO. Embora seja possível a qualquer tempo o requerimento da gratuidade de justiça, a eventual concessão do benefício não tem efeito retroativo, aplicando-se a partir desta fase. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. A agravante subsidiou o pedido de gratuidade judiciária tão somente com cópia de seus contracheques, que apontam ser servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF e receber remuneração bruta da ordem de dois salários mínimos, inferior, portanto, ao parâmetro estabelecido pela Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do DF, que vem sendo observado por este eg. Tribunal. Os autos não revelam circunstância que enquadrem a situação da agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. Desse modo, defiro o benefício da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito do agravo de instrumento, a tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A pretensão do autor tem por objeto a obrigação da ré de avaliar a participação do agravante na disciplina ESTÁGIO CURRICULAR I (ENFERMAGEM) (S4-B0316) para certificar a conclusão da graduação no tempo regular, qual seja, oito semestres ou quatro anos, o que se dá mediante a avaliação do portfolio com registro de frequência e das atividades acadêmicas. A controvérsia reside exatamente na prova da entrega da participação do aluno na disciplina. Diz o autor que a avaliação não foi realizada sob a alegação de que o portfólio não foi apresentado. Afirma que pagou a taxa exigida, no valor de R$35,00, porém não lhe foi entregue o referido documento em meio físico nem em meio virtual, que seria o utilizado pela Instituição. É dever do aluno frequentar as aulas e realizar as tarefas que exijam avaliação pelos docentes. Cabe também ao aluno entregar os relatórios e provas exigidos, conforme a praxe interna da Instituição. A alegação de extravio dos documentos, que se deduz da informação de que foram entregues, porém não consta tal registro do boletim, exige demonstração por meios idôneos. Por isso cabe ao aluno diligente reter cópia do material entregue, ou portar recibo de entrega para, de algum modo, demonstrar o cumprimento do seu dever, o que não ocorreu no caso em exame. A prova do pagamento da taxa de digitalização não supre a falta do recibo de entrega. Ademais, cabia ao aluno acompanhar a entrega do portfólio para conferencia da certificação do rendimento escolar, o que parece não ter havido no caso em exame. Neste quadro, não vislumbro, no presente momento, a probabilidade do direito. ISSO POSTO, defiro, em parte, a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, tão somente para conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e